Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES SEXUAIS. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE COMETIDA DENTRO DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos autos do procedimento cautelar de medida protetiva de urgência requerida pela sobrinha contra seu tio, em virtude de supostos crimes sexuais cometidos quando era menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da maioridade civil da vítima atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. A teleologia das diretrizes previstas na Lei de no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, visa à proteção integral e eficaz de crianças e adolescentes, em virtude de sua hipossuficiência e vulnerabilidade.
5. Em se tratando de vítima que alcançou a maioridade civil, não há falar na aplicação das regras e dos mecanismos jurídicos próprios ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, devendo o processo e julgamento do feito seguir as diretrizes e a proteção eficaz da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754105-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26/01/2026.